Tribunal: TJSP
Processo: 1029254-26.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos materiais e morais. Compra pela internet. Sentença de parcial procedência. Insurgência da Autora que pugna pela devolução em dobro do valor pago e pela condenação ao pagamento de danos morais. Argumentos recursais que procedem em parte. Devolução em dobro que não se sustenta. Dano moral configurado. Desvio produtivo do consumidor. Quantum fixado em

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos materiais e morais. Compra pela internet. Sentença de parcial procedência. Insurgência da Autora que pugna pela devolução em dobro do valor pago e pela condenação ao pagamento de danos morais. Argumentos recursais que procedem em parte. Devolução em dobro que não se sustenta. Dano moral configurado. Desvio produtivo do consumidor. Quantum fixado em R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora desde a citação (art. 405 do C.C.). Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.